Tribunal: TJES
Processo: 0013467-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013467-78.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LUCIANE MARTINS SANTIAGO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL - PROPOSTA E CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO DE GRUPO DE CONSÓRCIOS SEGMENTO BENS IMÓVEIS - DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - NÃO OBSERVADOS - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - Em contratos de consórcio, a administradora deve informar claramente todas as condições, encargos e limitações que incidem sobre o uso de FGTS para lance, incluindo custos de intermediação financeira, conforme art. 6º, III, do CDC.

2 - A ausência de cláusula específica sobre o custeio de agente financeiro para a liberação do FGTS configura violação ao dever de transparência e ao princípio da boa-fé objetiva, que regem as relações de consumo (arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC).

3 - A mera referência ao regulamento do consórcio não supre a exigência de comunicação destacada de encargos adicionais, nos termos do art. 46 do CDC.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0013467-78.2019.8.08.0035

Apelante: Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda.

Apelada: Luciane Martins Santiago

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) rescindir o contrato firmado entre as partes e (ii) condenar o requerido à restituição integral dos valores pagos, por reputar que houve falha na prestação do serviço diante da ausência de informações claras ao consumidor.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que (a) o contrato de adesão ao consórcio, bem como o regulamento, fornecem todas as informações necessárias, incluindo a necessidade de intermediação financeira paga pelo consumidor para o uso de FGTS; (b) eventual dificuldade da autora para utilizar o saldo de FGTS não é responsabilidade da administradora, uma vez que a intermediação está condicionada às normas da Caixa Econômica Federal; e (c) a restituição integral de valores pagos desrespeitaria os termos da Lei de Consórcios (Lei n. 11.795/08) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige contemplação ou encerramento do grupo para restituição imediata.

A apelada ofertou contrarrazões no ID 10861506.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) rescindir o contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes e (ii) condenar o requerido à restituição integral dos valores pagos, por reputar que houve falha na prestação do serviço diante da ausência de informações claras ao consumidor.

A
apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que (a) o contrato de adesão ao consórcio, bem como o regulamento, fornecem todas as informações necessárias, incluindo a necessidade de intermediação financeira paga pelo consumidor para o uso de FGTS; (b) eventual dificuldade da autora para utilizar o saldo de FGTS não é responsabilidade da administradora, uma vez que a intermediação está condicionada às normas da Caixa Econômica Federal; e (c) a restituição integral de valores pagos desrespeitaria os termos da Lei de Consórcios (Lei n. 11.795/08) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige contemplação ou encerramento do grupo para restituição imediata.

Pois bem. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 4º, III, e 6º, III, é dever do fornecedor de produtos e serviços oferecer informações claras, precisas e adequadas sobre as características dos produtos e serviços oferecidos. Este dever de transparência é ainda reforçado pela boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais em geral e visa assegurar o equilíbrio entre as partes, coibindo práticas que possam surpreender o consumidor com obrigações e encargos inesperados, os quais poderiam colocar em dúvida a higidez do livre consentimento.

No caso vertente, a apelada aderiu ao “proposta e contrato de participação em grupo de consórcio segmento de bens imóveis” apresentado pela administradora de consórcios (Porto Seguro), cuja avença, a despeito de não fazer nenhuma referência explícita na “proposta” acerca da utilização do FGTS para o lance, este evento é incontroverso nos autos.

Ocorre que tanto a referida “proposta” como o regulamento geral do consórcio que teria sido entregue à consumidora, não contemplam informações claras e precisas para a utilização do FGTS no lance, os procedimentos após a contemplação, tampouco que caberia à consumidora o custeio de um agente financeiro para a liberação do FGTS perante o Caixa Econômica Federal.

Significa dizer que na situação específica dos consórcios, em que as condições contratuais são pré-elaboradas pela administradora e o consumidor é compelido a aderir ao que é imposto, não há como vingar o argumento do apelante, no sentido de que o regulamento consorcial entregue à consumidora seria suficiente para esclarecer as regras aplicáveis.

Afinal,
“O consumidor, parte mais vulnerável na relação jurídica estabelecida, deve obter, na aquisição do produto ou serviço, a informação adequada quanto às especificidades do contrato, em observância aos seus direitos e aos princípios da boa-fé, de modo que não seja levado a erro na pactuação entabulada.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013379-21.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024).

Ora, o art. 46 do CDC estipula que
“os contratos que regulam relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu alcance”
.

Portanto, na hipótese vertente, a referência genérica ao regulamento não supre a exigência de informação específica, uma vez que o regulamento apresentado trata de maneira vaga do enquadramento do consumidor quanto às normas da CEF, denotando que somente após a contemplação é que veio a informação expressa do custeio de um agente financeiro para a liberação do FGTS perante à CEF.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que o dever de informação é essencial nas relações de consumo, impondo ao fornecedor a responsabilidade pela clareza e suficiência dos dados apresentados ao consumidor antes da celebração do contrato. Nesse sentido, a omissão de informações claras e destacadas sobre encargos configura prática abusiva, o que acarreta a nulidade do contrato pela falha quanto ao dever de informação, conforme disposto no art. 51, IV, do CDC.

Além disso, a aplicação da boa-fé objetiva às relações contratuais exige que todas as obrigações e encargos contratuais estejam expressamente dispostos no contrato de adesão, especialmente quando se trata de custos que recairão sobre o consumidor. O fato de o regulamento abordar de modo genérico a possibilidade de uso do FGTS, mas não especificar que a consumidora deveria arcar com custos adicionais para sua liberação, infringe o dever de transparência. A boa-fé objetiva, nesses casos, implica em um dever de lealdade e cooperação entre as partes, sendo intolerável que a administradora de consórcio transfira ao consumidor o ônus de descobrir ou arcar com custos sobre os quais não foi previamente alertado de forma específica.

Por fim, a decisão de primeira instância ao determinar a devolução integral dos valores pagos pela consumidora não desrespeita a Lei n. 11.795/08, visto que, no presente caso, a rescisão decorre da inobservância do dever de informação pelo consórcio, o que caracteriza inadimplemento contratual. Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial admite a devolução dos valores em tais hipóteses, não se aplicando aqui as exigências de contemplação ou encerramento do grupo para que haja a restituição dos valores pagos.

Diante de tais fundamentos, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o importe de 11% (onze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após examinar os autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.